Tribunal: TJDFT
Processo: 0711258-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DANO MATERIAL. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em elementos probatórios firmes.
2. O prejuízo patrimonial decorrente do furto é ínsito ao tipo penal, inclusive quando não houver restituição dos bens subtraídos, salvo quando se tratar de prejuízo exorbitante que reduza drasticamente o patrimônio da vítima, o que não ocorreu na espécie.
3. A fixação de valor mínimo para reparação do dano material causado pelo crime depende de pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público, na denúncia, e que o prejuízo seja devidamente comprovado nos autos. Na hipótese, restou comprovado somente parte do alegado prejuízo material sofrido pela vítima, razão pela qual a redução da indenização é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.